Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco, Réu, contra sentença em que se julgou parcialmente procedente a ação revisional, determinando a limitação de descontos tanto sobre a folha de pagamento quanto na conta corrente do Autor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a limitação de descontos realizados em conta corrente e na folha de pagamento, nos termos em que estabelecido na sentença.
III. Razões de decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese no Tema 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3.1. Ressalte-se que a Lei 10.820/2003 foi recentemente alterada pela Lei 14.431/2022, a qual elevou o percentual de desconto em folha de pagamento para até 40% (art. 1o, §1o).
3.2. No caso do Autor, que é militar do Exército Brasileiro, tem-se que a PORTARIA N° 124- SEF/C Ex, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 admite até 70% de desconto sobre a pensão, remuneração ou proventos do militar. O §1o do art. 9o da citada Portaria estabelece ainda que “Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração ou proventos (Mínimo Legal)”.
3.3. Na folha de pagamento juntada pelo Autor, verifica-se que o desconto efetuado pelo Banco Apelante não supera nem 30% da remuneração bruta. O valor líquido auferido pelo Autor é superior a 30% da remuneração total. Logo, o desconto em folha de pagamento está em consonância com as disposições legais aplicáveis. Os descontos em conta corrente, por sua vez, não possuem limitação de percentual, nos termos do Tema 1.085 do STJ.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “As consignações em folha de pagamento devem, em regra, observar o percentual máximo de 40% sobre a remuneração, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, salvo disposições específicas a depender do cargo ou ofício desempenhado pelo mutuário. Os descontos decorrentes de empréstimo comum na conta corrente não estão adstritos a qualquer percentual, uma vez que previamente autorizados pelo mutuário, consoante Tema 1.085 do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003. PORTARIA N° 124- SEF/C Ex, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ.